Tribunal: TJBA
Processo: 0507701-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507701-10.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSIO RIBEIRO MEHLEM e outros (13)

Advogado(s)
:
SIMONE BRAGA TRAJANO ARAUJO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIA MARINA FLAT e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ MARCOS RIBEIRO RIBEIRO, RAISSA AMABILE FIGUEIREDO AMADO, EDWARD SIQUEIRA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II - Configura-se omissão quando o acórdão embargado deixa de se manifestar sobre tese expressamente suscitada pelas partes, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

III - No caso concreto, constatou-se a omissão do julgado quanto à preliminar de legitimidade passiva das empresas Linda Bahia Viagens e Turismo LTDA, Bahia Stella Administração de Hotéis, Bares e Restaurante LTDA e Sol Plaza Hotel Eireli, arguida pelos embargantes. Analisada a questão, reconhece-se sua ilegitimidade passiva e determina-se sua exclusão do polo passivo da demanda, como já determinada na sentença recorrida.

IV - Quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, o acórdão embargado foi omisso na fundamentação dos critérios utilizados, impondo-se o suprimento da falha para explicitar que a majoração se deu com base no grau de zelo do profissional, no trabalho adicional desempenhado na fase recursal e na manutenção da sucumbência da parte recorrente.

VI - Afasta-se o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios e condenação por litigância de má-fé, pois os embargos foram parcialmente acolhidos para suprir omissões relevantes.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para reconhecer a ilegitimidade passiva das empresas mencionadas e complementar a fundamentação sobre os honorários recursais.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0507701-10.2018.8.05.0001, figurando como embargantes CASSIO RIBEIRO MEHLEM e outros e como embargados CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VICTORIA MARINA FLAT e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem modificação do julgado, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA